Tribunal: TJPA
Processo: 0004264-57.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004264-57.2014.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOVINO DE SOUZA BEZERRA, M. C. P. C., S. P. C., MARIA DE JESUS BARBOZA PEREIRA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Policial militar em folga. Utilização de arma da corporação. Homicídio. Nexo de causalidade. Dano moral. Dano material. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos material e moral proposta por duas menores, em razão do homicídio de sua genitora, praticado por policial militar, pai das autoras, com arma pertencente à corporação, em momento de folga. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 para cada autora, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a 1/3 do salário mínimo, até que completem 25 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há responsabilidade civil objetiva do Estado diante da conduta de policial militar em horário de folga, que cometeu homicídio utilizando arma institucional;

(ii) saber se estão configurados o dano moral e o material pleiteados;

(iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo a presença de conduta, dano e nexo de causalidade.

4. Constatado que o agente estatal utilizou arma da corporação em situação fora de serviço, subsiste a responsabilidade do ente público, por omissão específica no dever de vigilância de seu patrimônio e na forma de controle dos atos de seus agentes.

5. Comprovado o dano decorrente da morte da genitora das autoras, revela-se presente o dever de indenizar, tanto no aspecto moral, quanto material, em face da ausência irreparável da mãe e da necessidade de amparo financeiro.

6. O valor arbitrado pelo juízo singular atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo nem irrisório.

7. A condenação em pensão mensal é compatível com o dano material comprovado, considerando a idade das autoras e a ausência do suporte econômico da falecida genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade objetiva do Estado alcança atos ilícitos praticados por policial militar em momento de folga, quando se comprove a utilização de arma da corporação e omissão estatal no dever de fiscalização."

"O dano moral decorrente da perda de genitora em razão de homicídio praticado por agente público com arma funcional é presumido e enseja reparação pecuniária proporcional."

"É devida pensão mensal aos filhos menores da vítima falecida, quando demonstrada a dependência econômica e o vínculo familiar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CPC/2015, art. 487, I; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603626 AgR-segundo-EDv, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 15.08.2018; STJ, AgRg no REsp 1.314.185/RJ, Rel.
Min. Castro Meira, DJe 19.04.2013.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral nº 0004264-57.2014.8.14.0017 ajuizada por
MARIA CLARA PEREIRA CHAVES e SOPHIA PEREIRA CHAVES.

Sobreveio sentença (ID Num. 24063525), julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

"(...) Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente a demanda para condenar o requerido:

a) ao pagamento da quantia de R$50.000,00, a título de danos morais, para cada requerente; sobre o valor dos danos morais, incidirá juros moratórios a partir do evento danoso (data do ocorrido), pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97 (STF, RE nº 870947, Relator, Ministro Luiz Fux, julgamento aos 20.9.2017 – Tema 810 da Repercussão Geral; e STJ, REsp 1.495.146-MG). A partir de 09/12/2021, para fins de correção monetária e juros de mora, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos moldes instituídos pelo

artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e correção monetária a partir deste arbitramento, segundo o IPCA-E

b) ao pagamento de danos materiais a título de pensão mensal de 1/3 do salário mínimo até que as autoras completem 25 anos; sobre o valor dos danos materiais incidirá juros moratórios a partir de cada evento danoso (mês em que receberia a remuneração) pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97 (STF, RE nº 870947, Relator, Ministro Luiz Fux, julgamento aos 20.9.2017 – Tema 810 da Repercussão Geral; e STJ, REsp 1.495.146-MG). A partir de 09/12/2021, para fins de correção monetária e juros de mora, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos moldes instituídos pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (mês em que receberia a remuneração), segundo IPCA-E.

Existindo condenação ilíquida em demanda envolvendo a fazenda pública, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser postergado para a fase de liquidação da sentença, como preconiza o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na eventualidade de ser interposto recurso de Apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, remetendo-se os autos em seguida para o egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de praxe.”

Inconformado o Estado do Pará, interpôs recurso de apelação (ID Num. 24063528), onde defende a ausência do nexo de causalidade entre qualquer conduta estatal e o prejuízo suportado pelas autoras, a afastar o dever de indenizar. Frisa que, apesar da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade, o que reitera não ter sido comprovado.

Impugna, ainda, o valor da condenação imposta pelo juízo.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimadas, as apeladas apresentaram resposta ao recurso (ID Num. 24063529), pugnando pelo seu improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 26169147).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 26309108).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Maria Clara Pereira Chaves e Sophia Pereira Chaves contra o Estado do Pará, objetivando a condenação deste a pagar-lhes danos morais no importe de R$ 382.272,00, e pensão mensal, pela morte prematura de sua mãe, no valor de um salário mínimo para cada uma delas.

As autoras narram que em 01 de maio de 2014, o seu genitor sargento Marcio Nascimento Chaves, policial militar, disparou tiros com uma pistola 940, calibre 40, número de série SGZ55935, PMPA 10069, contra a sua genitora Keslley Pereira Bezerra, vindo está a óbito.

Após o regular processamento do feito, a r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar as autoras a importância de R$50.000,00 para cada uma delas, a título de indenização por danos morais; e proceder ao pensionamento mensal, correspondente a 1/3 do salário mínimo, até a data em que as autoras completem 25 anos.

Pois bem.

Sobre a responsabilidade civil da Administração Pública, dispõe a Constituição Federal:

"Art. 37 - (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Consagrou-se, pois, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, exigindo-se, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência do nexo de causalidade apto a conectar o resultado lesivo efetivamente verificado à conduta comissiva daquele a quem se atribui a condição de agente causador.

Feita essa consideração, e voltando ao caso, adianto que deve ser mantida a sentença reexaminada que julgou procedentes os pedidos iniciais pelos fundamentos que passo a expor.

Do conjunto probatório verifica-se que a genitora das autoras foi vítima de homicídio de autoria de policial militar deste Estado, que, por sua vez, manuseava a arma da Corporação, quando efetuou um disparo.

Segundo a jurisprudência pátria "há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 603626 AgR-segundo-EDv, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 15.08.2018).

Em idêntica linha de compreensão, já decidiu o STJ, "mutatis mutandis":

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. FOLGA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE DA ARMA. PROVA. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se conhece de recurso especial por suposta violação do art. 535 do CPC se a parte não especifica o vício que inquina o aresto recorrido, limitando-se a alegações genéricas de omissão no julgado, sob pena de tornar-se insuficiente a tutela jurisdicional. Aplicação da Súmula 284/STF.

2. O Tribunal de origem não examinou a demanda sob a ótica do dispositivo tido por violado (art. 43 do Código Civil), o que caracteriza a ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. Na hipótese, o acórdão estabeleceu que o Estado não comprovou a alegação de que a arma, utilizada pelo policial militar para vitimar o recorrido, era particular. Para desconstituir as premissas firmadas na origem seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas disposições da Súmula 7/STJ.

4. A revisão do quantum estabelecido a título de indenização demanda a incursão na seara fático-probatória dos autos vedada na via especial, não sendo, também, hipótese de valor exorbitante ou irrisório.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.314.185/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 19/4/2013)

Nessa linha, os precedentes judiciais evidenciam que a pessoa jurídica de direito público responde pelos danos decorrentes de evento lesivo originado por omissão específica.

Nesse contexto, considerando a efetiva demonstração de que o policial utilizou-se de arma de fogo da Corporação para efetuar disparo que vitimou a genitora das autoras, revela-se inequívoco o nexo de causalidade, em razão da omissão específica do Estado quanto a seu dever de vigilância do patrimônio público e da forma de escolha dos seus agentes.

Comprovado, assim, o nexo de causalidade entre a conduta negligente do réu e o homicídio realizado, cabe analisar apenas se ocorreram os alegados danos morais e morais.

Danos morais, segundo a definição do doutrinador Wilson Mello da Silva:

"(...) são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico"("in" O Dano Moral e sua reparação - 2ª ed., Forense - p. 13).

E continua afirmando que:

"O patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias".

Em sede de indenização por danos morais, a questão da prova se apresenta de forma simples, quando se trata de demonstrar o prejuízo. Ao prejudicado cumpre provar o dano.

Para Aguiar Dias ("in" Da responsabilidade civil, 6ª ed. 1979, v. l, ps. 93/94),

"O que o prejudicado deve provar, na ação, é o dano, sem consideração ao seu "quantum", que é matéria da liquidação. Não basta, todavia, que o autor mostre que o fato de que se queixa, na ação, seja capaz de produzir dano, seja de natureza prejudicial. É preciso que prove o dano concreto, assim entendida a realidade do dano que experimentou, relegando para a liquidação a avaliação do seu montante."

Ainda segundo o renomado jurista:

"O prejuízo deve ser certo. É a regra essencial da reparação. Com isso, se estabelece que o dano hipotético não justifica a reparação" (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. 14/221 - Carvalho Santos e colaboradores).

Para que se configure o direito à compensação por danos morais deverá ocorrer alguma situação singular, que rompa significativamente com o ideal ético do homem médio, não se limitando aos dissabores vivenciados pela situação gerada; deve haver especial violação ao direito da personalidade, o que, data vênia, verifica-se no caso em exame.

As autoras, como bem pontuado na sentença, demonstraram a ocorrência da morte prematura de sua mãe advinda de homicídio, e o sofrimento dela decorrente é manifesto, consistente na privação da convivência com a genitora, o que certamente acarreta-lhes graves transtornos de ordem afetiva e emocional, de difícil e incerta recuperação.

Desse modo, deve ser concedida à parte autora a pleiteada indenização por dano moral, em decorrência da perda do ente familiar querido.

Superada essa questão, passo à análise do valor arbitrado pelo juízo "a quo".

No que diz respeito ao "quantum" da indenização, em se tratando de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

É oportuno lembrar a lição de Maria Helena Diniz ('in "Curso de Direito Civil Brasileiro", São Paulo, Saraiva, 1990, v. 7,"Responsabilidade Civil", 5ª ed. ps. 78/79):

"A fixação do "quantum" competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não se equivalente, por ser impossível tal equivalência".

A seu turno, leciona Carlos Alberto Bittar (" in "Reparação civil por danos morais, RT, 1993, pág. 130):

"Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no recôndito do espírito, dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências fáticas ".

A verba indenizatória, decorrente de dano moral, tem como objetivo minimizar a dor e a aflição suportada pelo autor. Tem caráter compensatório, e não pode constituir fonte de enriquecimento ilícito, defeso por lei.

Na fixação da indenização por danos morais, enfim, deve prevalecer o prudente arbítrio do julgador, que levará em consideração as circunstâncias do caso de modo a evitar que a condenação represente captação de vantagem.

Postas essas diretrizes, considero que a indenização fixada pelo douto Juiz sentenciante, no importe de R$ 50.000,00 para cada uma das autoras, afigura-se justa e atenta aos critérios acima elencados, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange, ao inconformismo do Estado do Pará em relação a condenação por danos materiais, na forma de pensão mensal em favor das autoras, ora apeladas, filhas da vítima, é decorrência do reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pela morte da genitora.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo a sentença, inalterada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025